Tribunal: TJSP
Processo: 1051242-89.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – - Alegação de contradição sob o argumento de que estão ausentes as hipóteses legais para reexame necessário – Alegação de obscuridade quanto ao termo inicial do benefício -Alegação de omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios – Inexistência dos vícios apontados – Ausência dos vícios elencados – Caráter infringente dos embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – - Alegação de contradição sob o argumento de que estão ausentes as hipóteses legais para reexame necessário – Alegação de obscuridade quanto ao termo inicial do benefício -Alegação de omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios – Inexistência dos vícios apontados – Ausência dos vícios elencados – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051242-89.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PALMERY SILVA DA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051242-89.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.448
2
VOTO No: 14.448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1051242-89.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: PALMERY SILVA DA PAZ
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração do autor - Alegação de contradição sob
o argumento de que estão ausentes as hipóteses legais para
reexame necessário Alegação de obscuridade quanto ao termo
inicial do benefício -Alegação de omissão quanto a fixação dos
honorários advocatícios Inexistência dos vícios apontados
Ausência dos vícios elencados Caráter infringente dos embargos
de declaração reconhecido - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 226/232
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu
parcial provimentos aos recursos do autor e oficial, mantendo a condenação do ente
autárquico e adequando o marco inicial do benefício.
O embargante, alegando os vícios de omissão, contradição e
obscuridade do V. Aresto, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais
para o reexame necessário, devendo o recurso de ofício ser improvido. Aduz, que não
ficou claro ao autor a data de início do benefício, bem como houve omissão quanto a
fixação da verba honorária. Por fim, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
Porém, ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Tenho que inexiste contradição, omissão ou obscuridade no julgado
embargado.
Com efeito, a decisão embargada é clara ao admitir o recurso ex officio
por considerar presentes os requisitos legais para o reexame necessário.
Frise-se, ademais, que a sentença a quo não é líquida.
Saliente-se, outrossim, que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação
seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos.
Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário era de rigor,
como bem entendeu a Turma Julgadora.
Quanto ao termo inicial do benefício a decisão é clara ao determinar
que “ o início do benefício a partir do dia correspondente à cessação aposentadoria por
invalidez acidentária percebida na via administrativa, com a suspensão do pagamento
correspondente no período concomitante de 6 (seis) meses seguintes em que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051242-89.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.448
3
recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos
12 (doze) meses seguintes, na forma do art. 47 da Lei no 8.213/91”.
Relativamente a fixação da verba honorária, inexiste omissão no
julgado, uma vez bem fundamentado seu posicionamento, conforme declarou in verbis:
“Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do
quantum devido se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve
o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015” fls.232.
Ressalto, por oportuno, quanto ao arbitramento dos honorários de
advogado, que de acordo com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Logo, no caso em tela, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo.
Desta forma, precoce qualquer discussão acerca do arbitramento da
verba honorária; por essa razão, tal matéria deve ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao MM. Juiz de Primeiro Grau, na ocasião,
decidir acerca do tema.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma parcial do decisum. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051242-89.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.448
4